Tribunal: STF
Processo: ARE 1320297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETEU OS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO — AGRAVANTE QUE APONTA PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ACIDENTÁRIOS. PEDIDO GENÉRICO. LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO QUE REVELA A NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA AÇÃO E NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — DEVIDA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, PARÁGRAFO 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SÚMULA 15 DO STJ E SÚMULA 501 DO STF. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 109, I, e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese em análise, o autor Bruno Cezar Vaz ajuizou 'ação de concessão de auxílio-acidente' n° 0007605-18.2018.8.16.0075 contra o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
    O feito foi distribuído para a Vara de Acidentes de Trabalho de Cornélio Procópio, conforme se vê no mov. 5.1.
    No entanto, a inicial não faz menção a respeito da existência de qualquer acidente de trabalho, e tampouco de acidente de trajeto, remetendo somente aos acidentes de trânsito por ele sofrido.
    Verificou-se que o pedido formulado, quando do ajuizamento da ação, foi genérico, ou seja, pediu a procedência da ação para condenar o 'requerido a pagar ao requerente o benefício de auxilio acidente mensal nos termos do artigo 86 a seguir da Lei 8.213/1991, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício nos termos do artigo 86, § 1°, da Lei 8.213/1991, PRELIMINARMENTE, desde a cessação do primeiro benefício em DCB: 14/03/2017 — benefício n° 617.356.243-3 (12 — limite médico), ou ALTERNATIVAMENTE (...) desde a cessação do 2° benefício em DCB: 03/06/2018 — benefício de n° 623.079.353-2' (mov. 1.1).
    Com o laudo pericial realizado pelo INSS (mov. 21.2 — fl. 02), foi possível constatar que não se trata de acidente de trabalho equiparado (in itinere), porquanto, no primeiro infortúnio (em 16/01/2017), 'a parte estava fora do horário de trabalho' e, no segundo, em 28/03/2018, nenhum documento carreado aos autos foi capaz de demonstrar natureza acidentária. Não houve nenhuma menção às circunstâncias que envolveram o referido acidente, se decorrente da atividade laborativa ou outra situação abrangida pelos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991.
    Tratando-se de demanda que objetiva a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir. 'Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, a julgue improcedente'. (...)
    Destarte, compõem a causa petendi o fato (causa remota) e o fundamento jurídico (causa próxima). A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos (fato(s) da vida juridicizado(s) pela incidência da hipótese normativa) e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico, trazidos pelo demandante como fundamento do seu pedido. No caso em estudo, a causa de pedir é o acidente de trânsito sofrido pelo autor fora do horário de trabalho.
    Por sua vez, o pedido, é o núcleo da petição inicial; a providência que se pede ao Poder judiciário; a pretensão material deduzida em juízo (e que, portanto, vira a pretensão processual); a consequência jurídica (eficácia) que se pretende ver realizada pela atividade jurisdicional. É, como dito, o efeito jurídico do fato jurídico posto como causa de pedir. Na exordial em análise, postula-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, sem especificar se comum ou acidentário.
    Neste liame, a competência da Justiça Estadual é restrita ao processamento das causas previdenciárias, em face da Autarquia Previdenciária, em que se discute a concessão e revisão de benefícios previdenciários originados de acidentes de trabalho."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente